Tribunal: TJES
Processo: 5001964-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001964-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA OLIVEIRA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001964-39.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
LETICIA OLIVEIRA

RECORRIDOS:
DMA DISTRIBUIDORA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA COMPRA REALIZADA COM O CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR DE R$ 91,41 DESCONTADO EM MOMENTO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente o benefício da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
esteve no estabelecimento comercial da primeira requerida em 20.01.2022 para realizar compras e que, ao tentar pagar, usou o cartão de bandeira Visa. Alega que no momento que tentou passar o cartão na modalidade crédito pela primeira vez, fora recusado, contudo, na segunda tentativa, na modalidade débito a máquina funcionou e passou o valor de R$91,41 (noventa e um reais e quarenta e um centavos). Alega também que, ao verificar seu aplicativo do Banco constatou que o primeiro valor que havia sido negado também foi descontado de sua conta, com isso, os funcionários da primeira requerida pediram que aguardasse o prazo de dois dias para receber o estorno do banco, e que, mesmo após o prazo, nada foi estornado. Requer a repetição do indébito do valor pago, além de indenização por danos morais.

Observo que a única questão controversa nos autos é o pedido de indenização por danos morais.

Entendo pela manutenção da decisão do juízo de piso, uma vez que a hipótese, a meu ver, não enseja a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não evidenciado abalo ao direito de personalidade ou à dignidade da autora, constituindo-se a situação em mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Destaca-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja o pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, embora incorra em conduta defeituosa, a restituição material do pequeno valor descontado erroneamente é suficiente para a satisfação do caso, uma vez que não há evidência de qualquer dano imaterial.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.